Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706564-30.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto contra a r. sentença de ID 21964842 - Pág. 1/5 proferida nos autos do mandado de segurança repressivo, impetrado por PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA e JORGE CÉZAR DE ARAÚJO CALDAS em face de ato reputado coator atribuído aos COMANDANTE GERAL e DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, em que o nobre sentenciante denegou a segurança. Inconformados, recorrem os impetrantes. Intimados quanto à tempestividade do recurso, os apelantes/impetrante afirmam que “o dia 30/11/2020 foi feriado por ter sido declarado “Dia do Evangélico” pelas Leis Distritais no 893/1995 e 963/1995, confirmado e instituído o “Dia Nacional do Evangélico” pela Lei Federal no 12.328/2010, como não é “dia útil”, não se deve contar prazo e a data limite de resposta passa para o dia 02/12/2020, logo, como o apelo foi interposto naquela data, o torna tempestivo.” (ID 22300113 - Pág. 1/2). É o necessário. Decido. Após detida a análise dos pressupostos de admissibilidade do presente apelo, constata-se a intempestividade do recurso. De acordo com o disposto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis. No caso em comento, verifica-se que os apelantes/impetrantes registraram ciência da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo no dia 10/10/2020 (terça-feira) e que, nos termos da certidão de ID 21964844 - Pág. 1, a r. sentença foi disponibilizada no DJE em 09/11/2020. O prazo de 15 (quinze) dias para interpor o apelo findaria no dia 01/12/2020 (segunda-feira). Considerando que o recurso foi interposto no dia 02/12/2020 (terça-feira), este resta intempestivo. Registra-se que a alegação de suspensão do expediente forense no dia 30/11/2020, em virtude do Dia do Evangélico, não merece prosperar. Consoante divulgação na página do sítio da internet deste egrégio Tribunal de Justiça, o dia 30/11/2020 não consta como data de suspensão de expediente forense. Confira-se trecho da nota de imprensa[1]: “Nesta segunda-feira, 30/11, data em que se comemora o Dia do Evangélico, o expediente na Secretaria e nos Ofícios Judiciais do Distrito Federal será normal, tendo em vista que o TJDFT é um órgão federal com jurisdição local. A Lei Distrital 963/1995 instituiu feriado no âmbito da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Posteriormente a Lei Federal 12.328/2010 instituiu o Dia Nacional do Evangélico, comemorado no mesmo, sem estabelecê-lo como feriado nacional. Portanto, não se tratando de data magna do estado (DF) nem de data comemorativa estabelecida como feriado civil em lei federal (Lei 9.093/1995, art. 1o), o dia 30 de novembro NÃO é feriado para os servidores da União no Distrito Federal.” Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator [1] Disponível em: &lt; https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/novembro/tjdft-tem-funcionamento-normal-no-dia-do-evangelico&gt;.